Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). ABATIMENTO DE VALORES AMORTIZADOS. LEI FEDERAL 8.088/1990. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título executivo exequendo, que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice ilegal, é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários
2. No caso, os extratos indicam que o saldo devedor foi amortizado pela devolução de crédito denominado “Devolução - Lei Federal 8.088/1990”, de modo que se esses valores não foram efetivamente desembolsados pelo mutuário, eles devem ser abatidos do cálculo do valor a restituir, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verifica nos autos.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.